Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA INTEGRAL DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO PATRONO SUBSTABELECIDO. POSSIBILIDADE. AJUSTE QUANTO AO PERCENTUAL CABÍVEL A CADA ADVOGADO. ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTATIVO DOS CÁLCULOS PELO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora.
2. Consoante art. 26 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB): “O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento”.
3. O segundo agravado detém legitimidade para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de enriquecimento sem causa, haja vista o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, bem como a ciência e anuência dos causídicos anteriormente constituídos da cobrança dos honorários promovida no cumprimento provisório de sentença.
4. Não há se falar em ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de necessidade de prévia liquidação do crédito principal para fins de se aferir a verba honorária, tampouco de se liquidar os percentuais devidos a cada um dos advogados.
5. O art. 520 do Código de Processo Civil admite o cumprimento provisório, na forma do definitivo, de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em face do julgamento do mérito promovido em segunda instância cabível a interposição de recurso especial ou extraordinário, os quais são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo, consoante disposto no art. 995 do CPC. In casu, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença.
6. Consoante § 4o do art. 525 do CPC “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” In casu, a agravante/devedora não se desincumbiu de sua obrigação, porquanto não apresentou demonstrativo de cálculo apto a embasar sua alegação de excesso de execução.
7. O Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva da impenhorabilidade, até 40 (quarenta) salários mínimos, da caderneta de poupança para outros tipos de investimentos, com base na garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, situação que não se enquadra à hipótese dos autos. Não há se falar em impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente da empresa agravante.
8. A agravante não apresentou qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a quantia bloqueada judicialmente pode comprometer suas atividades empresariais.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.